Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700236-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: LEUZIVALDO JOSÉ DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSS. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MULTA. ASTREINTES. CABÍVEL. RESPONSABILIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. É cabível a responsabilização pessoal do servidor público pelo descumprimento reiterado de acordo homologado e da ordem judicial (CPC, art. 77, §§ 1o e 2o). 3. As astreintes se revestem de caráter persuasivo, com o objetivo de garantir o cumprimento efetivo e célere da ordem judicial, bem como evitar a procrastinação da obrigação de fazer pelo preposto do INSS. 4. A quantidade de demandas administrativas e judiciais da autarquia federal não podem ser utilizadas como justificativa para o descumprimento reiterado dos comandos judiciais. Logo, a multa aplicada e majorada na origem está em consonância com o cenário fático-jurídico dos autos e não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentado negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 77, inciso IV, do CPC, afirmando que carece de amparo legal a responsabilização direta do servidor público por ato que deve ser imputado à Administração Pública, não devendo subsistir, por via de consequência, a multa pessoal a ele imposta, oriunda de descumprimento de decisões judiciais; c) artigos 927, inciso IV, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, asseverando que os embargos de declaração foram opostos com intuito de prequestionar a matéria, motivo pelo qual deve ser afastada a multa arbitrada. Discorre, ainda, sobre o enunciado 98 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 77, inciso IV, 927, inciso IV, e 1.026, § 2o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 20. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar a embargada multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 21. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 16.926,00), a ser revertida em favor do embargado” (ID. 61059896). “O agravante está descumprindo uma obrigação assumida no próprio acordo proposto, que foi aceito pelo agravado e devidamente homologado. Ainda que tenha adotado medidas com o intuito de implementar o benefício acidentário, a natureza (espécie) é diversa da acordada [...] Mesmo regularmente intimado, em mais de uma oportunidade, deixou de atender aos comandos judiciais, o que denota o seu desinteresse em contribuir com o Poder Judiciário e a efetividade da prestação jurisdicional, afrontando os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual [...] A quantidade de demandas administrativas e judiciais da autarquia federal não podem ser utilizadas como justificativa para o descumprimento reiterado dos comandos judiciais. Logo, a multa aplicada e majorada na origem está em consonância com o cenário fático-jurídico dos autos e não se mostra desarrazoada ou desproporcional [...] No que tange à identificação do servidor responsável pelo descumprimento do comando judicial, essa determinação condiz com a finalidade do instituto, pois é possível a responsabilização pessoal, nos termos do art. 77, §§ 1o e 2o do CPC [...] Pelos fundamentos destacados na decisão acima transcrita, é cabível a responsabilização pessoal do servidor do INSS (CPC, art. 77, §§ 1o e 2o) pelo descumprimento reiterado do acordo homologado (2/1/2023) e da ordem judicial” (ID. 57040375). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que tange à apontada negativa de vigência ao artigo 77, inciso IV, do CPC, também não cabe subir o inconformismo, uma vez que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais. Precedentes do STJ" (AgInt no REsp n. 2.053.006/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/5/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016